Tribunal: TJSP
Processo: 1011291-53.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011291-53.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
ATIVA
ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL
LTDA,
SANEN
SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A e LEÃO ENGENHARIA S/A, é embargado
CONCRESERV CONCRETO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado os
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011291-53.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Embargantes:
Ativaadm
Administração
Patrimonial
Ltda
(em
recuperação judicial), Leão Engenharia Ltda (em recuperação judicial)
e Sanen Engenharia Ltda (em recuperação judicial) (Justiça Gratuita)
Embargada: Concreserv Concreto S/A (em recuperação judicial)
(Justiça Gratuita)
Comarca: Ribeirão Preto 10a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 43.116
EMENTA
Embargos de declaração. Exceção de impedimento deste relator
apresentado após a oposição dos presentes embargos. Anulação do
acórdão embargado que se faz de ofício. Embargos prejudicados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o acórdão proferido a fls. 1140/1149.
Sustentam as embargantes, em suma, que houve
omissão/obscuridade no acórdão embargado, uma vez que em
contrarrazões de apelação discorreu-se sobre a aplicabilidade do
disposto no artigo 6o, §1o, da Lei no 11.101/05, por se tratar de
demanda ilíquida, e o acórdão se limita a abordar sobre o
reconhecimento da purga da mora; também foi omissão sobre o valor
depositado nos autos para a purga da mora, que está retido na
recuperação judicial, cujo juízo indeferiu o levantamento do numerário.
O feito foi encaminhado à mesa para julgamento na
sessão de 31/01/2020, mas diante da petição de fls. 27 deste
subprocesso, informando as embargantes que apresentaram exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011291-53.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
de impedimento deste relator (incidente de impedimento no
2287146-03.2019.8.26.0000), determinou-se a fls. 36 que se
retirassem os embargos de pauta.
Sobreveio
decisão
da
Egrégia
Presidência,
acolhendo a arguição de impedimento, determinando a remessa do
feito ao substituto legal na forma do artigo 146, §1o, do CPC, e artigo
114 e §3o do RITJSP.
O feito tornou à mesa por força do despacho de fls.
43, datado de 09/03/2020, sendo incluído na pauta da sessão
subsequente.
Contudo, por força da situação de calamidade
pública declarada em razão da pandemia de COVID-19 e pelos
Provimentos CSM no 2545/2020 e 2550/2020, determinou-se a fls. 46
que as partes manifestassem eventual oposição ao julgamento virtual.
Manifestação das embargantes a fls. 49 e da
embargada a fls. 55, requerendo o reconhecimento da prejudicialidade
dos embargos em razão da cessão de crédito ocorrida nos autos
principais.
Assim é que o feito tornou conclusos em
17/04/2020 para início do julgamento virtual.
É o Relatório.
O presente recurso resta prejudicado, mas não pelo
motivo alegado pelas partes a fls. 49 e fls. 55.
Isto porque o impedimento deste relator foi
suscitado pela própria embargante nos autos do incidente de
impedimento no 2287146-03.2019.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011291-53.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
4
Nas informações prestadas naquele incidente, este
relator reconheceu o impedimento alegado, com as ressalvas ali
apresentadas.
Sobreveio, então, decisão da Egrégia Presidência
deste Tribunal, copiada a fls. 40/41 deste subprocesso, determinando
a remessa do feito principal ao substituto legal nos termos
regimentais.
Diante deste cenário, nada mais há que se
apreciar neste feito por este relator, impondo-se, por
conseguinte, a anulação de ofício do acórdão embargado e a
posterior remessa dos autos nos termos da determinação da
Egrégia Presidência.
Ante o exposto, pelo meu voto, ANULO o acórdão
embargado e julgo PREJUDICADO os embargos de declaração, nos
termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR